Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade.
2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso em julgamento, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas. É consenso entre as partes a formulação de acordo e aditamento do contrato em que se estabeleceu novo preço pelo quilo fornecido de gás e restituição dos valores pagos a mais a partir da avença. A própria ré apelante reconhece em sua contestação o acordo que ensejou o crédito da autora. Assim, os documentos carreados aos autos são suficientes para análise dos pedidos iniciais, estando o feito devidamente instruído para o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Desnecessária, pois, a prova, de modo que acertado o indeferimento da sua produção. Preliminar rejeitada.
3 – Nulidade da sentença. Defeito na fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, de modo que não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.
4 – Falta de interesse de agir. Não ocorrência. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. No caso, o autor busca o pagamento de restituição do excesso de valores pagos pelo fornecimento de gás pela ré. Os documentos colacionados demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes e o reconhecimento do crédito devido ao autor, assim como a inadimplência da demandada. Ressai patente, portanto, o interesse processual do autor quanto ao exercício do direito de ação.
5 – Restituição do indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Sobre o tema, segundo tese fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 600.663/RS, para atrair obrigação de pagamento dobrado, na forma da legislação consumerista, não é necessário que a cobrança indevida decorra de elemento volitivo do prestador de serviço (má-fé), bastando apenas a conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em julgamento, comprovada a cobrança excessiva da taxa de manutenção, fora do indicie de correção previsto no contrato, bem como inexistência de engano justificável, é devida a repetição do indébito ao autor, de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, a ré continuou realizando cobrança excessiva pelo fornecimento de gás mesmo após ter se comprometido com o novo preço segundo acordo firmado com o autor, desde pelo menos agosto de 2021, quando da assinatura do termo de aditivo. A falha no sistema de informática não justifica a cobrança excessiva a partir da renegociação do preço. Inexistindo engano justificável, é devida a repetição em dobro do indébito.
6 – Atualização monetária. Juros de mora. Por se tratar de dívida líquida e com previsão de vencimento certo, a mora é ex re e independe de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil, de forma que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação inadimplida.
7 – Critério de fixação. Segundo art. 406 do Código Civil “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento em Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112, no seguinte sentido: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. No caso dos autos, considerando que a cláusula 8.1 do contrato prevê correção monetária pela taxa SELIC, necessária a reforma parcial do julgado para determinar esse índice a ser adotado para atualização monetária do valor devido.
8 – Litigância de má-fé. A conduta da ré de manejar recurso contra a sentença configura apenas regular exercício do direito que entendia possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ausência de demonstração do fato que enseje a litigância de má-fé.
9 – Recurso conhecido e provido, em parte.
gp